Tribunal: TJMT
Processo: 1038409-42.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038409-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANA GRACIELLA DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 925.466.251-87 (RECORRENTE), GIDEONI PEREIRA DA SILVA - CPF: 040.805.181-70 (ADVOGADO), GAS SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.936.330/0001-44 (RECORRIDO), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INTERRUPÇÃO DEVIDA NO FORNECIMENTO DE GÁS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê sustentação oral em sessões de julgamento de Agravo Interno (art. 49, §1º).

2. O reconhecimento do dever de indenizar em agravo interno decorre da análise fundamentada dos danos sofridos pelo consumidor em virtude da conduta da parte requerida.

3. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por DANA GRACIELLA DE ARRUDA CAMPOS, recorrente, contra decisão monocrática que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais contra GÁS SERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, recorrido.

A agravante alegou que sofreu prejuízos devido à interrupção no fornecimento de gás e pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A parte recorrida, em sua defesa, demonstrou que a suspensão do serviço ocorreu em razão do não pagamento das faturas, fato reconhecido pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024